Tribunal: TJSP
Processo: 2302043-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Relação de consumo. Pretensão de revogação da tutela concedida em primeiro grau, a suspender as cobranças e a determinar que o polo passivo restabeleça a energia no estabelecimento comercial da autora. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Laudo técnico produzido sem o

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Relação de consumo. Pretensão de revogação da tutela concedida em primeiro grau, a suspender as cobranças e a determinar que o polo passivo restabeleça a energia no estabelecimento comercial da autora. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Laudo técnico produzido sem o devido contraditório. Tema 699 do STJ. Precedentes da Corte e desta Câmara. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que se identifica na espécie. Exigência de caução para se manter a eficácia da liminar deferida. Faculdade legal que não se afigura razoável na hipótese. Débito inadimplido que é pretérito. Não verificada a finalidade descrita no art. 300, § 1o, do CPC. Medida reversível. Defesa da consumidora empresa que deve prevalecer. Recurso desprovido.